Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-93.2018.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-93.2018.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ILGENFRITZ JUNIOR - CPF: 217.119.090-68 (APELANTE), THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES - CPF: 004.496.081-66 (ADVOGADO), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), GENESIO DE TAL (APELADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), Genésio de Souza Pinto (APELADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO DE SOUZA PINTO - CPF: 877.800.381-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO QUE RESULTA NO RECONHECIMENTO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
CONTRADIÇÃO
- INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos po
r JOÃO ILGENFRITZ JUNIOR,
contra acórdão que
manteve a improcedência da Ação de Reintegração de Posse no 1000245-93.2018.8.11.0094, movida em desfavor de
GENÉSIO DE SOUZA PINTO
.

Em síntese, aduz contradição no acórdão
que entendeu pela via inadequada,
porque, ao contrário,
comprovou

por vários documentos o exercício de posse, o que se colhe, por exemplo do
georreferenciamento do imóvel objeto da lide, com a im
plementação dos marcos de georreferenciamento nos limites da propriedade, o que comprova o efetivo exercício da posse
por longo lapso temporal
, nos termos do artigo 561 do CPC.

Argumenta contradição também no que tange a interpretação do
depoimento
do funcionário do embargante (Sr.
Antônio Raul)
, bem assim
pelo
fato de que o embargante manteve atos de conservação e guarda do bem
(artigo 1.196
do CC)
,
caso em que não há se falar em situação de abandono a ensejar a perda da sua posse.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as supostas contradições
, a fim de reformar a sentença, julgando procedente o recurso, com o prequestionamento da matéria, sob penas de contraria julgados dos STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,
a controvérsia cingiu-se exatamente em saber se estavam presentes os requisitos da proteção possessória postulada pelo embargante
e, especificamente sobre o georreferenciamento, o acórdão ponderou que
“não se mostra suficiente para subsidiar pedido possessório, justamente porque o georreferenciamento revela-se imprescindível somente em processos judiciais aptos a provocar alterações no registro imobiliário” (precedente REsp 1.646.179 – MT (2016/0334574-6), o que, naturalmente não é o caso.
”

Ademais, no que tange aos atos de conservação do imóvel, o acórdão ponderou pela ausência de provas
, inclusive fez menção expressa ao depoimento pessoal do embargante e ao depoimento do informante, Antônio Raul,
sem que tenha
sido
comprovado o exercício de posse

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024